Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-19.2023.8.11.0037
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007428-19.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECOLHIMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela OI S.A. contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito em Embargos à Execução Fiscal, por não ter sido comprovado o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo, apesar de o pagamento ter sido efetivamente realizado tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a juntada posterior do comprovante de pagamento de custas iniciais quando o recolhimento foi efetivamente realizado dentro do prazo legal, evitando-se o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o apelante não tenha apresentado o comprovante de pagamento das custas processuais dentro do prazo concedido pelo juízo, a juntada posterior do documento comprovou que o recolhimento foi realizado em 21/08/2023, antes mesmo do despacho que determinou o pagamento, proferido em 22/08/2023.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a juntada posterior de comprovante de pagamento tempestivamente realizado não enseja a aplicação da pena de deserção, raciocínio aplicável, por analogia, aos casos de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

5. O Código de Processo Civil contempla, em seu art. 4º, o princípio da primazia da resolução de mérito, segundo o qual as partes têm direito a obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar entre si para alcançar decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

6. Os princípios da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC) são aplicáveis à espécie, pois não houve prejuízo às partes ou à administração da justiça diante da comprovação posterior do pagamento tempestivo das custas processuais.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito representaria medida excessivamente formalista e contrária ao espírito do atual sistema processual civil, que privilegia a efetividade da prestação jurisdicional e a solução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença, afastando o cancelamento da distribuição e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: Não se determina o cancelamento da distribuição quando comprovado nos autos que o recolhimento das custas foi tempestivamente realizado, ainda que a juntada do comprovante de pagamento ocorra posteriormente, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 188, 277 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 978485/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; TJMT, N.U 1024615-28.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução Fiscal proposta em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT.

O Juiz singular determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo, fundamentando que o recorrente deixou de recolher as custas processuais, embora tenha sido intimado para regularizar a pendência.

No recurso, o apelante alega que providenciou o pagamento das custas tempestivamente, mas, por erro material, deixou de apresentar o comprovante nos autos. Ainda, alega que ao comprovar o pagamento neste recurso, o vício estaria sanado, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia, da celeridade processual e da primazia da resolução do mérito.

Ao final, requereu o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do processo.

No Id. 225382660, o recorrido foi intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso, mas deixou decorrer o prazo sem manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo.

No caso, após a determinação para recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, a apelante não apresentou nos autos o comprovante de pagamento dentro do prazo concedido, o que ensejou a prolação da sentença extintiva com fundamento no art. 290 do CPC.

Contudo, verifica-se que, em suas razões recursais, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 225382658), demonstrando que o recolhimento foi realizado em 21/08/2023, ou seja, antes do despacho que determinou o recolhimento das custas, que foi proferido em 22/08/2023 (Id.

225382655).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a juntada posterior de comprovante de pagamento tempestivamente realizado não enseja a aplicação da pena de deserção, raciocínio que, por analogia, deve ser aplicado também aos casos de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO INTERREGNO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA POSTERIOR . POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC/1973). 2. A Corte de origem, in casu, decretou a deserção do agravo de instrumento, pois, embora demonstrado o recolhimento do preparo em momento anterior à interposição do recurso, não houve a juntada das suas respectivas guias . 3. A situação dos autos, no entanto, encontra particularidade em relação a hipótese comumente verificada no Superior Tribunal de Justiça, pois, embora não juntado o comprovante de pagamento,
ficou demonstrado que o recolhimento do preparo foi efetivamente realizado antes da interposição do recurso
, afastando, assim, a deserção. Precedentes. 4 .
"A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016) 5.
Quanto à multa do parágrafo único do art . 538 do CPC/1973, tem-se que, no caso dos autos, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de questionar matéria acerca dos regramentos que se puseram a consubstanciar os autos, considerados não apreciados pela parte recorrente, bem como prequestionar dispositivos de origem infraconstitucional, de modo que não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo, assim, ser afastada a penalidade. Incide, no caso, a Súmula 98/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 978485 SP 2016/0230575-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

O Código de Processo Civil contempla, em seu art. 4º, o princípio da primazia da resolução de mérito, segundo o qual "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". No mesmo sentido, o art. 6º estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Os princípios da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC) também são aplicáveis à espécie, pois não houve prejuízo às partes ou à administração da justiça diante da comprovação posterior do pagamento tempestivo das custas processuais.

Neste caso específico, a extinção do processo sem resolução do mérito representaria medida excessivamente formalista e contrária ao espírito do atual sistema processual civil, que privilegia a efetividade da prestação jurisdicional e a solução do mérito.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
–
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL). (N.U 1024615-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Importante destacar que o recolhimento das custas foi efetivamente realizado dentro do prazo legal, demonstrando a boa-fé da parte apelante, sendo a ausência de juntada do comprovante um mero erro material sanável que não deve obstar o prosseguimento da marcha processual.

Desse modo, considerando que o pagamento das custas processuais foi efetuado tempestivamente, ainda que sua comprovação tenha ocorrido apenas neste momento processual, deve ser afastada a pena de cancelamento da distribuição prevista no art. 290, do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando o cancelamento da distribuição, e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025